Tribunal: TJSP
Processo: 2231384-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cumprimento de sentença – Decisão que desacolheu embargos de declaração e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios – Insurgência - Descabimento – Decisão que autorizou a cobrança de forma individual por cada credor que partiu do próprio juízo recuperacional – Insurgência que deveria ter ocorrido nos autos da recuperação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cumprimento de sentença – Decisão que desacolheu embargos de declaração e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios – Insurgência - Descabimento – Decisão que autorizou a cobrança de forma individual por cada credor que partiu do próprio juízo recuperacional – Insurgência que deveria ter ocorrido nos autos da recuperação judicial – Recuperação judicial encerrada por sentença sem notícia de concessão de efeito suspensivo aos recursos interpostos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231384-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRÊS S/A, é agravado LUIZ BEETHOVEN
GIFFONI FERREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231384-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.567
2
Voto no: 42.567
Agravo de Instrumento no: 2231384-02.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (F. Central) 19a Vara Cível
1a Instância: Processo no 0015281-60.2018.8.26.0100
Agte.: Grupo de Comunicação Três S/A
Agdo.: Luiz Beethoven Giffoni Ferreira
VOTO DO RELATOR
EMENTA

RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Cumprimento de sentença Decisão que desacolheu
embargos de declaração e determinou o prosseguimento
dos atos expropriatórios Insurgência - Descabimento
Decisão que autorizou a cobrança de forma individual
por cada credor que partiu do próprio juízo
recuperacional Insurgência que deveria ter ocorrido nos
autos da recuperação judicial Recuperação judicial
encerrada por sentença sem notícia de concessão de
efeito suspensivo aos recursos interpostos
Decisão
mantida Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Ação de Indenização por
Danos Morais, ora em fase de cumprimento de sentença, que
desacolheu embargos de declaração e determinou o prosseguimento
dos atos expropriatórios.
Inconformada, recorre o agravante, sustentando a
necessidade de reforma, sob o argumento de que a decisão agravada
não levou em consideração a situação de recuperação judicial da
recorrente e a competência exclusiva do juízo recuperacional para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231384-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.567
3
todo e qualquer ato de expropriação. Argumenta que somente o juízo
universal poderá dispor de seu patrimônio e que ainda não houve o
trânsito em julgado da sentença que decretou o encerramento da
recuperação judicial, havendo recursos pendentes de julgamento.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do agravo para determinar a extinção do
cumprimento de sentença.
O recurso foi recebido e processado pelo
despacho de fls. 934/935, sem a concessão do efeito pretendido.
Contraminuta às fls. 940/942.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 1.028), deixando de se manifestar acerca do mérito recursal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Nada a alterar os fundamentos adotados no
despacho inaugural que negou o pedido de efeito suspensivo:
“O pedido visando a concessão de efeito suspensivo não
comporta deferimento. Ausente demonstração da probabilidade do direito alegado
pela agravante. A decisão que determinou o prosseguimento da execução junto ao
juízo da condenação partiu do próprio juízo recuperacional:
Bem assim, destacou a r. decisão combatida:
"... Às fls. 1576/1582 noticiou o exequente que em
cumprimento ao decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça requereu a
habilitação naqueles autos de recuperação, sendo proferida decisão daquele juízo
nos seguintes termos: "A recuperação foi declarada encerrada. O credor pode
livremente, cobrar o seu crédito, já apurado junto ao Juízo da condenação" (fls.
1582). À vista dessas premissas inexiste óbice ao prosseguimento dos atos
expropriatórios neste feito - ainda que a sentença que encerrou a recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231384-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.567
4
tenha sido objeto de apelação, sem notícia de trânsito em julgado - anote-se que
com a sentença de encerramento não há mais se falar em juízo universal da
recuperação, tal como pretendido pelo executado".
Ainda que existam recursos pendentes de
julgamento contra a sentença que declarou encerrada a recuperação
judicial, não há notícia da concessão de efeito suspensivo daquela
decisão.
De se repisar que a decisão que determinou a cada
credor a cobrança de seu crédito de modo singular partiu do próprio
juízo recuperacional, não havendo que se falar em incompetência ou
mesmo em descumprimento de ordem superior. Aliás, deveria a parte
ter se insurgido naquele momento nos autos da recuperação judicial e
não somente agora no procedimento de cumprimento de sentença que
nada mais fez do que dar cumprimento ao quanto decidido pelo juízo
recuperacional.
Fica, pois, mantida a r. decisão guerreada, em
seus inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator